Tribunal: TJSP
Processo: 1009772-88.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais e materiais. Anúncio de veículo em site da internet. Autor vítima de estelionato. Responsabilidade do site e do banco afastadas. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Alegação de Cerceamento de defesa: afastada. Renovação dos argumentos anteriores. Insistência na responsabilidade objetiva dos réus. Impossibilidade. Site que

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais e materiais. Anúncio de veículo em site da internet. Autor vítima de estelionato. Responsabilidade do site e do banco afastadas. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Alegação de Cerceamento de defesa: afastada. Renovação dos argumentos anteriores. Insistência na responsabilidade objetiva dos réus. Impossibilidade. Site que figura apenas como anunciante virtual, não tendo participado em qualquer etapa da negociação firmada entre as partes. Banco que tampouco teve responsabilidade nos danos sofridos, não lhe cabendo fiscalizar a origem e movimentação de valores depositados nas contas de seus correntistas. Negociação entabulada diretamente com terceiro. Ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os prejuízos sofridos pelo autor. Responsabilidades do site anunciante e do banco corretamente afastadas. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600398
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009772-88.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante PEDRO
LUÍS DATORRE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ITAÚ UNIBANCO S/A e OLX
ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009772-88.2018.8.26.0664 -Voto no
2
COMARCA: VOTUPORANGA - 4a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. SERGIO MARTINS BARBATTO JÚNIOR
APELANTE : PEDRO LUIS DATORRE
APELADOS: OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA; ITAU UNIBANCO S/A
VOTO No 28.635
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais e
materiais. Anúncio de veículo em site da internet. Autor vítima
de estelionato. Responsabilidade do site e do banco afastadas.
Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Alegação de Cerceamento de defesa:
afastada. Renovação dos argumentos anteriores. Insistência na
responsabilidade objetiva dos réus. Impossibilidade. Site que
figura apenas como anunciante virtual, não tendo participado
em qualquer etapa da negociação firmada entre as partes. Banco
que tampouco teve responsabilidade nos danos sofridos, não lhe
cabendo fiscalizar a origem e movimentação de valores
depositados nas contas de seus correntistas. Negociação
entabulada diretamente com terceiro. Ausência de nexo de
causalidade entre a conduta dos réus e os prejuízos sofridos pelo
autor. Responsabilidades do site anunciante e do banco
corretamente afastadas. Sentença mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de recurso de apelação (fls. 143/165) interposto por Pedro
Luis Datorre contra a r. sentença de fls. 136/139, que julgou improcedente ação
de indenização por danos morais e materiais que move em face de Olx Atividades
de Internet Ltda. e Itaú Unibanco S/A, condenado o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do
valor da causa, observada a gratuidade concedida ao autor.
Em suas razões recursais, sustenta que ambos os réus são
participantes da cadeia de consumo e devem arcar com os riscos do negócio por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009772-88.2018.8.26.0664 -Voto no
3
eles explorados, bem como ser responsabilizados pelos prejuízos sofridos pelos
seus usuários nos termos do art. 14 do CDC. Alega cerceamento de defesa ante
o julgamento antecipado da lide. Requer a reforma da r. sentença.
Contrarrazões do Itaú a fls. 169/175, ausentes as da OLX.
É o relatório do necessário.

Por primeiro, não há que se falar em cerceamento de defesa ante o
julgamento antecipado da lide.
Depreende-se da leitura do art. 370 do CPC que, havendo
elementos suficientes à formação da convicção do Juízo, não está o Magistrado
obrigado a deferir a produção de prova documental, oral ou pericial, apenas
porque houve requerimento nesse sentido.
Sobre a questão, o entendimento desta E. Corte:
“Cerceamento de Defesa Julgamento antecipado da lide, sem a
realização de prova oral requerida Inocorrência O Julgador é o destinatário da
prova, devendo verificar a conveniência e a necessidade da mesma para o
deslinde do feito Cerceamento que se configura apenas quando confrontada a
prova requerida com os demais elementos de convicção carreados aos autos,
essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como
também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da
controvérsia
Inocorrência na espécie
Pronto julgamento autorizado, sem
qualquer
nulidade

Preliminar
rejeitada.
(...)”
(Apelação
no
4004583-18.2013.8.26.0482 Relator Des. Ramon Mateo Júnior 7a Câmara de
Direito Privado 17/02/2016).
Cabe ao julgador decidir sobre a utilidade ou necessidade das
provas, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos exatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009772-88.2018.8.26.0664 -Voto no
4
termos do citado art. 370 do CPC.

Ensina VICENTE GRECO FILHO que: “A finalidade da prova é o
convencimento do juiz, que é seu destinatário. No processo, a prova não tem um
fim em si mesma ou um fim moral ou filosófico; sua finalidade é prática, qual seja,
convencer o juiz. Não se busca a certeza absoluta, a qual, aliás, é impossível,
mas a certeza relativa suficiente na convicção do magistrado”.
Ademais, não havia necessidade da realização de outras provas,
aliás sequer especificadas pelo recorrente, já que os documentos juntados nos
autos eram suficientes para o desate da controvérsia.
Nesse sentido: “Quanto à necessidade da produção de provas, o
juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a
realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo
documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre
convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas
que entender pertinentes ao julgamento da lide”. (STJ, Agr. Reg. no Agravo de
Instrumento no 2006/0013165-5, Min. José Delgado, 1a T., Fonte: DJ 22/05/2006
p. 160).
Dessa forma, a dilação probatória, requerida pelo apelante, não
acrescentaria elementos essenciais para a prolação do provimento jurisdicional.
E, quanto ao mais, no que pese o inconformismo do apelante, suas
razões recursais não comportam acolhida, anotada a combatividade de seu digno
defensor.
A discussão versa sobre a compra e venda de veículo pelo autor por
meio do site de anúncios da corré.

Em breve síntese, o autor narra que se interessou por veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009772-88.2018.8.26.0664 -Voto no
5
anunciado junto ao site OLX. Entrou em contato com o anunciante e efetuou o
depósito de R$25.000,00 em conta junto ao Banco Itaú, em nome de um terceiro
indicado por ele. Não recebeu o veículo e não conseguiu reaver os valores
pagos. Em suma, foi vítima de golpe.

Na hipótese, embora lamente o ocorrido, não há como atribuir
responsabilidade aos réus pelos prejuízos sofridos pelo autor apelante, já que
não houve sua participação em qualquer etapa da negociação entabulada.
A atuação do site OLX se restringe meramente à divulgação de
produtos, sem a intermediação nas negociações entabuladas.
A responsabilidade pela conferência da idoneidade da transação é
do próprio comprador que deveria ter se acautelado com medidas de prevenção
quando da realização do negócio.
No julgamento de caso semelhante, o STJ entendeu que “o
provedor do serviço de busca de produtos que não realiza qualquer
intermediação entre consumidor e vendedor
não pode ser responsabilizado
pela existência de lojas virtuais que não cumprem os contratos eletrônicos ou que
cometem fraudes contra os consumidores, da mesma forma que os buscadores
de conteúdo na Internet não podem ser responsabilizados por todo e qualquer
conteúdo ilegal disponível na rede. 41. Em consequência, pela natureza do
serviço prestado pela recorrente, não incide na hipótese dos autos os art. 3o e 7o
do CDC, devido à impossibilidade de considerá-la participante na cadeia do
fornecimento do produto à recorrida, sequer como fornecedor equiparado, por
não deter qualquer posição de poder ou influência sobre o consumidor no
momento do aperfeiçoamento do contrato eletrônico.” ( REsp no 1.444.008 RS;
Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T.; j. 25.10.2016).
No mesmo sentido, já decidiu esta C. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009772-88.2018.8.26.0664 -Voto no
6
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ANÚNCIO
DE
MOTOCICLETA PELA INTERNET. CONSUMIDOR QUE ALEGA TER SE
VALIDO DOS SERVIÇOS DE CLASSIFICADOS DO SITE OLX. O provedor do
espaço para anúncios virtuais, no caso dos autos, não faz parte da cadeia de
consumo, não respondendo pelo inadimplemento contratual. Intermediação não
caracterizada. Ausência de responsabilidade. Sentença reformada. Recurso
provido.” (Apelação Cível 1011351-58.2018.8.26.0248; Relator (a): Airton
Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 07/07/2020);
“Responsabilidade civil
Compra e venda de veículo - Negócio
realizado diretamente com terceiro, sem nenhuma interferência do anunciante
Site que apenas anuncia e não participa do negócio jurídico não pode ser
responsabilizado pelos vícios do produto
Sentença reformada
Pedido
improcedente
Recurso provido.” (Apelação 1006639-68.2016.8.26.0224;
Relatora: Des.a Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 23/08/2017).
E, desta Câmara:
“Compra e venda de veículo. Anúncio em site da internet. Veículo
clonado. Estelionato. Indenização por danos materiais e morais. Ação julgada
improcedente. Negócio efetivado diretamente com terceiro, sendo caso de revista
eletrônica de anúncios. Ausência de responsabilidade solidária para imputar
ressarcimento de danos. Não enquadramento da hipótese prevista no art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor. Recurso improvido. Figurando a ré como mera
anunciante virtual não pode ser responsabilizada pelos prejuízos causados ao
autor diante da apreensão do veículo clonado. O contrato restou efetivado
diretamente com terceiro, após vistoria e exame documental, e não há
enquadramento no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O serviço de
anúncio virtual para venda e compra de veículos não se submete a
gerenciamento das informações relativas às mercadorias inseridas pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009772-88.2018.8.26.0664 -Voto no
7
usuários, sendo caso de transmissão da oferta feita pelo anunciante, não
cabendo responsabilização por dano decorrente da prática de estelionato.”
(Apelação 1077235-32.2014.8.26.0100; Relator: Des. Kioitsi Chicuta; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 20/08/2015).
Da mesma forma, não é possível responsabilizar o Banco Itaú.
A instituição financeira não participou de qualquer etapa da
negociação firmada entre as partes, já que a sua atuação se limita a prestação de
serviços bancários relativos à transferência de valores feita pelo próprio
recorrente em nome do terceiro indicado pelo golpista. Como decidido pelo d.
sentenciante, ao banco não cabe fiscalizar as intenções de seus correntistas,
assim como a origem das quantias por eles movimentadas, de modo que inexiste
qualquer conduta de sua parte que possa ensejar a sua responsabilização.
Portanto, uma vez que o negócio foi firmado entre o comprador e o
terceiro, sem qualquer participação dos réus, ausente o nexo de causalidade
entre a conduta e o dano sofrido, não há como atribuir ao site ou à instituição
financeira, a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes do estelionato do qual
teria sido vítima o autor.
Assim, inconsistentes as alegações do apelante, de rigor a
manutenção da r. sentença guerreada, tal como lançada.
Em atenção ao §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários
advocatícios devidos ao patrono do Banco Itaú para o total de 13% do valor da
causa, observada a gratuidade concedida ao autor.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator